Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704006-56.2022.8.07.0005 RECORRENTE: GISELE ALVES GUEDES RECORRIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NO ACIONAMENTO DE AIRBAG. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 12, §3o, II, DO CDC. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação, quando a simples leitura da sentença é eficiente a evidenciar que o magistrado fundamentou, satisfatoriamente, a decisão recorrida, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento. 2. Nos termos do caput do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fabricante, independentemente da existência de culpa, responde pelos danos materiais ou morais causados ao consumidor, decorrentes de produto defeituoso colocado no mercado de consumo, a não ser que comprove uma das hipóteses excludentes da responsabilidade objetiva, previstas no §3o do dispositivo legal em referência. 3. Constatada, mediante perícia técnica, a inexistência de defeito no sistema de airbag do veículo objeto da lide, fabricado pela ré/apelada e com o qual se acidentou a autora/apelante, resta afastada a alegada falha na fabricação do produto, devendo incidir, na espécie, a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, II, do CDC, que afasta o dever de indenizar em virtude do rompimento do nexo de causal que se exige entre o dano alegado e a conduta do fornecedor, não havendo margem, assim, para acolher o pedido reparação por danos morais. 4. O mero inconformismo da autora/apelante com o resultado da perícia, desamparado de qualquer substrato fático, técnico ou jurídico que desabone o trabalho realizado, não é suficiente para afastar a conclusão de que não houve falha no acionamento dos airbags na ocasião do acidente narrado nos autos, mas sim a inexistência das condições necessárias à deflagração do sistema de segurança. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 12, caput, e §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser cabível a responsabilização da recorrida, tendo em vista que o evento danoso objeto dos autos se deu em decorrência da falha no acionamento dos airbags do veículo no momento da colisão. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ariel Gomide Foina, OAB/DF 22.125. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa ao artigo 12, caput, e §1o, inciso II, do CDC, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Constatada, mediante perícia técnica, a inexistência de defeito no sistema de airbag do veículo objeto da lide, fabricado pela ré/apelada e com o qual se acidentou a autora/apelante, resta afastada a alegada falha na fabricação do produto, devendo incidir, na espécie, a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, II, do CDC, que afasta o dever de indenizar em virtude do rompimento do nexo de causal que se exige entre o dano alegado e a conduta do fornecedor, não havendo margem, assim, para acolher o pedido reparação por danos morais” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012